Tribunal: TJBA
Processo: 8001568-42.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001568-42.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: AUGUSTO HENRIQUE BISPO DOS SANTOS e outros Advogado(s): THIAGO AMADO MARQUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. TENTATIVA DE FUGA. JUSTA CAUSA PRÉVIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO A RÉU REINCIDENTE. MANUTENÇÃO DAS PENAS FIXADAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Recursos de Apelação Criminal interpostos por AUGUSTO HENRIQUE BISPO DOS SANTOS, representado pela Defensoria Pública, e RAFAEL DE JESUS SANTOS, assistido por advogado constituído, contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA que os condenou, como incursos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, pela prática do crime de tráfico de drogas. As penas impostas foram, respectivamente: (i) ao primeiro Apelante, 1 ano e 8 meses de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos, em regime aberto, além de 166 dias-multa; (ii) ao segundo Apelante, 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 655 dias-multa, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é nula a prova decorrente de busca pessoal realizada sem fundada suspeita; (ii) verificar se há insuficiência de provas para condenação pelo crime de tráfico; (iii) analisar se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 ao segundo Apelante; (iv) deliberar sobre o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos Apelantes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tentativa de fuga dos Apelantes ao avistarem a guarnição policial em local notoriamente conhecido pelo tráfico de drogas configura fundada suspeita apta a justificar a busca pessoal, conforme exigido pelo art. 244 do CPP e pela jurisprudência consolidada do STJ. 4. As drogas ilícitas foram apreendidas em poder dos Apelantes, com significativa diversidade e quantidade, e a materialidade delitiva foi comprovada por laudos periciais regulares, evidenciando-se a prática do tráfico. 5. A autoria delitiva restou suficientemente demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, os quais foram coerentes, uníssonos e compatíveis com os demais elementos dos autos, sendo prova idônea à condenação, conforme reiterada jurisprudência do STJ. 6. O Apelante RAFAEL DE JESUS SANTOS é reincidente e possui condenação anterior pelo mesmo delito, o que impede a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, por não preencher o requisito de não dedicação a atividades criminosas. 7. A dosimetria da pena do Apelante RAFAEL observou corretamente as diretrizes legais, com exasperação da pena-base em razão da diversidade e natureza das drogas, e aplicação da agravante da reincidência. A fixação do regime inicial fechado e a não substituição da pena por restritivas de direitos são medidas compatíveis com os parâmetros legais. 8. A pena imposta ao Apelante AUGUSTO foi corretamente reduzida em razão da primariedade e da aplicação do tráfico privilegiado, sendo fixado regime aberto e convertida a pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, inexistindo vício a ser sanado. 9. O pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado pelo Juízo da Execução, sendo cabível apenas a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015, por se tratar de efeito da condenação penal (art. 804 do CPP). IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A fuga em local conhecido pelo tráfico configura fundada suspeita e legitima a busca pessoal nos termos do art. 244 do CPP. 2. O depoimento de policiais, prestado sob contraditório e harmônico com as demais provas, é idôneo para fundamentar condenação penal. 3. A reincidência e a dedicação a atividades criminosas impedem a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 4. O pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado pelo Juízo da Execução, cabendo apenas a suspensão da exigibilidade das custas processuais na fase de conhecimento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI, “c”; CPP, arts. 244, 386, VII, 387, § 2º, e 804; CPC/2015, art. 98, § 3º; CP, arts. 44, I, e 59; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4º, e 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 1.001.957/AM, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 29.10.2025, DJe 04.11.2025; STJ, AREsp nº 3.029.696/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.11.2025, DJe 28.11.2025; STJ, AgRg no REsp nº 2.127.978/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.08.2025, DJe 14.08.2025; STJ, AgRg no HC nº 751.416/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 22.11.2022, DJe 25.11.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.194.354/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 28.02.2023, DJe 03.03.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 8001568.42.2024.8.05.0103, em que figura, como Apelantes, AUGUSTO HENRIQUE BISPO DOS SANTOS e RAFAEL DE JESUS SANTOS e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO de ambos os recursos de apelação, mantendo-se integralmente a sentença hostilizada em todos os seus termos, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 10 de fevereiro de 2026. DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA PRESIDENTE/RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS06